Tribunal: TJMT
Processo: 1024209-33.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024209-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), VIVIAN CRISTINA DA SILVA BISPO - CPF: 884.797.491-72 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1024209-33.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Vivian Cristina da Silva Bispo.

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA INCAPADIDADE FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – DEFERIDA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

C
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º da CNGC, e comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento dos encargos processuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1024209-33.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Vivian Cristina da Silva Bispo.

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vivian Cristina da Silva Bispo
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento que move contra Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A
., indeferiu a justiça gratuita, devendo comprovar o recolhimento da guia de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que muito embora tenha o seu salário líquido de R$ 8.084,19 (oito mil e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), possui desconto referente a empréstimos, de modo que, o que lhe sobra é somente para manter o seu mínimo existencial.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para conceder o benefício da justiça gratuita e alternativamente, novo prazo para efetuar o pagamento das custas processuais de forma parcelada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 187292669).

Informações prestadas pelo juízo de origem (id. 187461154).

Os agravados, Banco do Brasil S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A e Caixa Econômica Federal, apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 188030173, id. 190380660 e id. 191451664, respectivamente).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1024209-33.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Vivian Cristina da Silva Bispo.

Agravados:
Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação
de repactuação de dívidas – art. 104-A do CDC (introduzido pela Lei nº 14.181/2021 – superendividamento) com pedido liminar, cadastrada sob nº 1019034-32.2023.8.11.0041, em tramite perante 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, proposta por
Vivian Cristina da Silva Bispo
em face das instituições financeiras agravadas, na qual foi indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a autora fez comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Insurge-se, então, a agravante, sustentando
a
ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que muito embora tenha o seu salário líquido de R$ 8.084,19 (oito mil e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), possui desconto referente a empréstimos, de modo que, o que lhe sobra é somente para manter o seu mínimo existencial.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para conceder o benefício da justiça gratuita e alternativamente, novo prazo para efetuar o pagamento das custas processuais de forma
parcelada.

Nesse contexto, é
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que,
malgrado os argumentos vertidos pela recorrente, o fato é que a agravante não comprovou a hipossuficiência financeira.

Outrossim, não é porque o valor das custas se apresenta de alta quantia que deve ser deferido o benefício da gratuidade da Justiça, o qual somente se é destinado àqueles que não possuem condições de suportar a carga financeira para custear o acesso ao Judiciário, até porque, hodiernamente, a norma processual civil prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais.

Demais disso, os documentos colacionados à peça recursal são incapazes de atestar a incapacidade econômica da agravante, inábil a comprovar a alegada miserabilidade.

Deveras, como assentou a magistrada singular:
“
Compulsando os autos, verifica-se a
impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final
,
considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre diante da Lei
, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.”
(Id. 130011154 – autos de origem).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTORA AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção juris tantum de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

2 - Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira.

3 –
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a produtora rural é hipossuficiente, devendo recolher às custas da distribuição e pagar as despesas dos Embargos à Execução”
.
(RAI n.

1010294-19.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j, 07.07.20 - negritei)

Ademais, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias específicas do caso,

permite o parcelamento dos encargos processuais, conforme solicitado pela agravante.

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO
– MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVOE IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.22 – negritei).

Visto isto, apesar da agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais, com fundamento no §6º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024